Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707355-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO, ARY FRANCO SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (ID 150818105), proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, a qual: 1) deferiu a penhora dos veículos JEEP COMPASS SPORT FLEX - MOD 2019/2020 – PLACA: PAL-0095, b)FIAT/TORO VOLCANO TURBO AT6 2021/2022, PLACA REO-4D61; 2) determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF: 244.630.191-68 e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CPF: 296.690.061-04 e 3) determinou a expedição de ofício à Polícia Federal para suspensão do passaporte do executado CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF: 244.630.191-68, até a satisfação do crédito dos exequentes. Pediram o efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência para determinar que os executados fossem nomeados depositários fiéis dos automóveis penhorados. No mérito, requereram o provimento do recurso a fim de afastar as contrições realizadas. A medida liminar restou indeferida (ID 44299653). Da decisão, foi interposto agravo interno (ID 44620391). O feito de origem teve o seu regular processamento. Por meio da decisão de ID 154530340, o d. Juiz da causa homologou acordo entre as partes e revogou as medidas constritivas. É o relato do necessário. Decido. Conforme informado no ID 154530340, após interposição do presente recurso, sobreveio decisão interlocutória na origem, na qual revogou as medidas constritivas acima mencionadas, objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator